Tribunal: TJDFT
Processo: 0720699-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720699-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. E. A. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: A. L. M. D. A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID 62414461 que, por maioria, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0731245-31.2024.8.07.0016. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado improcedente o pedido da parte autora/embargante, restam prejudicados os presentes embargos de declaração, bem como o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora